Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700549-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB SOBRADINHO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CREDENCIAMENTO E RENOVAÇÃO ANUAL. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGAL. CONTRAN. RENOVAÇÃO. DETRAN/DF. AMPLIAÇÃO DE EXIGÊNCIAS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O art. 156 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) previu expressamente que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito, é o responsável por regulamentar o credenciamento e a renovação do credenciamento pelo poder público de pessoas jurídicas para a prestação do serviço de formação de condutores. A resolução n. 789/2020 do Contran regulamentou os documentos e os requisitos necessários para o credenciamento e a renovação de Centro de Formação de Condutores (CFC). 2. Conforme o art. 156 do CTB, não é da competência legal do Detran/DF regulamentar o credenciamento/recredenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviço pelos Centros de Formação de Condutores. Dessa forma, não é cabível que as instruções de n. 127/2016 e de n. 473/2016, ambas do Detran/DF, ampliem ou complementem a exigência de documentos previstos na resolução do Contran de n. 789/2020. 3. Na forma do art. 85, §8o, do CPC, sendo a condenação, o valor da causa e o proveito econômico irrisórios, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação equitativa. 4. Apelação do Detran/DF desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 22 do CTB, 27 e 29, ambos da Lei 8.666/93, sustentando a ausência de ilegalidade da atuação administrativa (exigência de documentos para a renovação anual do credenciamento do recorrido), pois se ateve às prescrições legais e infralegais, na medida em que as disposições normativas editadas pelo DETRAN/DF estão em harmonia com as disposições federais de trânsito sobre o tema, não havendo afronta à ordem jurídica, bem como não implicam em excesso ou contradição. Menciona a competência dos órgãos e das entidades executivas de trânsito dos Estados e do DF, bem como a Resolução no 358/2010 do CONTRAN, que permite as exigências feitas ao recorrido no caso de credenciamento de pessoas jurídicas que prestam a atividade de formação de condutores de veículos. Afirma que a Instrução no 124/2016 do Detran/DF segue a mesma linha da norma federal na renovação anual do credenciamento e que as normas do Contran e do Detran seguem as exigências relativas à habilitação de pessoas privadas que celebram ajustes com a Administração Pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 22 do CTB, 27 e 29, ambos da Lei 8.666/93. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030